Tribunal: STF
Processo: RE 338681
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ICMS.
LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS. OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS. C.F., art. 155, § 2º, X, b.
I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - Ao Estado do destino dos
produtos em causa caberá o ICMS sobre eles incidente.
III. -
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Agravo não
provido.